Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-46.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em flagrante preparado quando inexistir qualquer instigação ou provação por parte da vítima ou dos agentes de polícia para o réu praticar o crime. No caso, o delito já estava consumado.
2. Inviável a absolvição quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
3. Não é possível fixar a pena aquém do mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes, conforme jurisprudência consagrada no enunciado da Súmula no 231, do STJ.
4. Recursos desprovidos.